Tribunal: TJMT
Processo: 1008111-13.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008111-13.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pela segurada se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008111-13.2024.8.11.0040

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HDI SEGUROS S.A.
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini ,
lança­­­da nos autos da Ação de Ressarcimento n. 1008111-13.2024.8.11.0040
,

ajuizada em face da

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial

e condenou
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante, alega em suas razões que
“não houve a produção de prova robusta e convincente, mesmo tendo apresentado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Autora” (sic).

Assevera que “
muito embora tenha a Apelante apresentado laudo de empresa idônea, relatório de regulação detalhado e demais documentos, por ter a Apelada alegado fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da autora, deveria no mínimo ter apresentado contraprova, o que não ocorreu, sendo certo que a apresentação dos relatórios, poderiam indicar se o fornecimento de energia elétrica foi contínuo e ininterrupto” (sic).

Diz que “
não há dúvidas da má prestação do serviço prestado pela ré, que, por não atualizar sua rede com dispositivos eficientes de segurança, acarretou os danos nos equipamentos do Segurado. Aliás, nem se cogite em ocorrência de caso fortuito ou força maior, excludentes do dever de indenizar, uma vez que, diante da previsibilidade das descargas atmosféricas, compete à concessionária comprovar a adoção de medidas necessárias a fim de evitar danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que desenvolve” (sic).

Argumenta que
“as descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados” (sic).

Relata que “
a ocorrência de descarga elétrica ou atmosférica configura fortuito interno, ou seja, é um fato previsível relacionado com a própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público de energia elétrica, sendo que a ela incumbe a prevenção, o desenvolvimento de tecnologias e medidas efetivas a afastar os danos e prejuízos decorrentes” (sic).

Dispõe que “
o relatório de sinistro comprova o nexo de causalidade, pois é categórico ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes de oscilação no sistema de energia elétrica, que é de responsabilidade da Ré. Ademais, a análise do laudo técnico acostado à inicial verifica-se claramente a responsabilidade daquela pelos danos causados aos aparelhos sinistrados” (sic).

Dispõe que “a
Apelada apresentou documentação além de unilateral, confeccionada pelos seus prepostos, documentos que DE MANEIRA NENHUMA POSSUEM FORÇA PROBANTE PARA COMPROVAR AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE, já que houve interrupção no dia reclamado pelo segurado, conforme laudo pericial acostado aos autos E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA PRÓPRIA RÉ” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido, conforme certidão de Id. 256270668.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HDI SEGUROS S.A.
,
a
juizou a presente ação em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, alegando em síntese, que firmou contrato de seguro com ANDRE LUIS DANTAS (apólice n. 01.058.005.018217), o qual sofreu danos em seus equipamentos eletrônicos (motobomba WEG 1/2cv e motobomba hidromassagem VEICO) em decorrência de oscilação na rede de energia elétrica, cujo fornecimento do serviço é de responsabilidade da concessionária requerida.

Afirma que, após a abertura do sinistro, por meio de empresa especializada, foi constatado que os danos ocorridos originaram-se de variação ocorrida na rede elétrica, motivando o pagamento, no dia 14/04/2023, de indenização no valor de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Em razão dos fatos, pugna pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais).

A parte requerida ofertou contestação, sustentando a regularidade de seus atos e a ausência de responsabilidade pelos danos causados, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após regular processamento do feito, o magistrado de piso julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o nexo de causalidade não foi comprovado condenando a parte autora ao ônus sucumbencial.

Feito este registro sintético, é cediço que com o pagamento da indenização securitária, há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos.

Isso porque, conforme bem fundamentado pelo juízo a quo a parte requerida, por meio do documento colacionado junto à contestação, demonstrou, no relatório técnico de págs. 242/257 (Id 159845558) que no dia 17/02/2023, motivado por uma descarga atmosférica, houve interrupção do fornecimento de energia. fato este que não foi impugnado pelo parte autora, nem mesmo nesta via recursal, porquanto aduz que “
a ocorrência de descarga elétrica ou atmosférica configura fortuito interno”.

Todavia, a ocorrência de descarga atmosférica não se trata de fortuito interno, mas externo, que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários recursais de 10 pata 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025